Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-73.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710096-73.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FABIANO MOREIRA OLIVEIRA RECORRIDO: JEAN CARLOS LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. SITUAÇÃO FÁTICA DE ANIMOSIDADE ENTRE MORADORES EM PERÍODO DE ELEIÇÕES CONDOMINIAIS. CONSTATADO O EXCESSO PERPETRADO PELO RECORRIDO: PUBLICAÇÃO DE FOTO DE EVENTO PRIVADO E “INSINUAÇÕES” EM GRUPO DE “WHATSAPP” DE CONDÔMINOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Rejeitadas as preliminares suscitadas em contrarrazões: a) de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto a peça recursal, embora apresente repetição de trechos argumentativos lançados na inicial (e apreciados pelo juízo de origem), impugna os fundamentos da sentença; b) a impugnação à gratuidade de justiça, porque demonstrada a hipossuficiência econômica (carteira de trabalho e demonstrativo de faturamento de sua empresa - Ids 14612977 e 14612978). II. Mérito: A. A situação fática centra-se na divulgação de fotos da parte requerente (juntamente com sua família) em evento particular, acompanhadas de legendas “desabonadoras”, para fins de justificativa de conduta desidiosa do requerente (não apreciação de impugnação de exclusão do requerido de comissão eleitoral do condomínio). B. As provas produzidas indicam que: (i) a foto compartilhada no grupo de “whatsapp” dos condôminos foi copiada do perfil do “instagram” de um dos participantes do encontro (“almoço de vizinhos”), com a nítida intenção de questionar o comportamento do recorrente (teria se submetido à cirurgia – fato comprovado – e adiado a apreciação de impugnação à candidatura, porque necessitaria de “repouso absoluto”) perante a totalidade dos condôminos; (ii) trata-se, portanto, de situação fática diversa daquela mencionada por um dos condôminos na discussão do grupo (TJDFT, 3a TR, Acórdão n. 986220), em que não foram lançados adjetivos ou dúvidas sobre a “selfie” postada durante operação policial; (iii) muito embora o evento retratado tenha ocorrido nos limites do condomínio – salão de festas – tratava-se de momento privado de lazer, restrito a algumas famílias de moradores, e não aberto à totalidade dos condôminos; (iv) a publicação foi acompanhada de legendas “desabonadoras” tais como: “tirem suas conclusões: na nota, o sr. Jean passou por cirurgia e seu quadro se agravou, precisava de repouso absoluto, mas domingo estava de repouso”; “ética é tomar uma após a cirurgia e dizer que não tem tempo para julgar as situações da comissão eleitoral”; (v) o recorrido (advogado), não somente teria ciência dos limites à manifestação de sua insatisfação, como seria conhecedor de outros meios para invocar seus direitos; (vi) a mensagem causou intensa repercussão, mal estar e acirrado debate entre os participantes do grupo (a favor e contra a exposição), o que, de certa forma, teria propiciado ou agravado a situação (tensa) de disputa condominial. C. Fundamental é se destacar que se tratava de evento particular (único), do qual teria sido divulgada – sem autorização – a imagem do requerente (e com sua família). Não existia justa causa à publicação de fotos de único evento privado (e de lazer), sem que indicasse qualquer ato ilícito ou de interesse público. A garantia constitucional do direito à privacidade e à imagem não está encerrada em ambiente fechado (domicílio), senão também em área pública. D. Nesse quadro, não obstante a situação de tensão decorrente das desavenças entre os moradores do condomínio (notadamente em período de eleições para síndico), forçoso reconhecer o excesso na conduta do recorrido (desproporcionalidade aos fins perseguidos), apto a atingir os atributos da personalidade do recorrente e, assim, fundamentar a pretendida reparação por danos morais (CC,Art. 186). Precedentes do TJDFT (mutatis mutandi): 5a Turma Cível, Acórdão n. 1016184, Dje 18.05.2017; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1134216, DJe 08.11.2018. E. Respeitante ao quantum, fixa-se em R$ 1.500,00 o valor da reparação, suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 38.000,00), porque: (i) trata-se de período comumente conturbado e de exaltação de ânimos (eleições condominiais – Lei n. 9.099/95, Art. 5o); (ii) o recorrido estaria insatisfeito com a demora à apreciação de impugnação pela comissão, a qual teria sido adiada em razão da comprovada intervenção cirúrgica do apelante; (iii) nesse viés, ainda que se reconheça a inadequação da via eleita pelo recorrido, o inconformismo estaria pautado na constatação de que o recorrente participava de evento social no período de repouso médico; (iv) os vídeos colacionados retratam confusão generalizada, a envolver diversos condôminos após a votação, sem que se possa identificar com precisão, ao menos nesta esfera, quem (ou o que) teria dado causa ao tumulto; (v) a “presença de crianças” na imagem disponibilizada em rede social de um dos participantes do evento, por si só, não constitui afronta (direta ou reflexa) ao recorrente; (vi) e não há evidências de que os fatos tenham causado outros desdobramentos ou consequências mais gravosas e duradouras ao apelante. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Julgado parcialmente procedente o pedido reparatório por danos morais. Condenado FABIANO MOREIRA OLIVEIRA a pagar a JEAN CARLOS LOPES, a título de danos extrapatrimoniais, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente a partir do evento danoso e acrescida de juros legais a partir do arbitramento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido.” A recorrente alega ofensa aos artigos 5o, incisos IV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assevera não se tratar de reexame de fatos e provas e que o dano moral, na espécie, não foi comprovado. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa determinação legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 748.371, consignou a inexistência de repercussão geral nas hipóteses em que alegada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). Lado outro, o recorrente não demonstrou as razões pelas quais defende que a questão ora debatida apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica ultrapassa os limites subjetivos da demanda. Nesse toar, não preenchido o requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” Lado outro, quanto à suposta “ausência de fundamentação”, bem de ver que na decisão ora revista foram suficientemente elencadas as razões para condenação do recorrente à reparação por danos morais. A propósito, no Tema 339, o STF firmou a tese de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Por fim, verifica-se ainda que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Brasília, 4 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito